Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706573-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: IREMAR AIRES AGUIAR D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelante, G44 Brasil S/A, interpôs a Apelação sem o pagamento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 23584070). Inicialmente, esclareço que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita na manifestação. E a documentação acostada aos autos com o recurso de Apelação, por si só, não é capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira da Apelante (IDs 23584071 a 23584077). Assim, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator